Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-51.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002805-51.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRED FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Fred Ferreira da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em desfavor do Banco Losango S.A. e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de prova de tentativa prévia de resolução administrativa do litígio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito afasta o interesse de agir; e (ii) determinar se, diante da inexistência de causa madura, é possível a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

1. A ausência de esgotamento da via administrativa não afasta o interesse de agir, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de submeter lesão ou ameaça a direito ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. A existência de pretensão resistida se configura pelo próprio ajuizamento da ação e pela defesa das rés quanto à legalidade do contrato impugnado.

3. A extinção do feito, sem oportunizar às partes a produção de provas, tampouco realizar o saneamento do processo, inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir não se condiciona à comprovação de esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a existência de pretensão resistida.

2. A ausência de oportunidade para produção de provas impede a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002805-51.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante FRED FERREIRA DA SILVA e como apelada BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03